Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723774-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JORGE LUIS LEITE SARAIVA DE OLIVEIRA DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 65678801, autos originários) proferida na ação de reparação de danos materiais proposta por JORGE LUIS LEITE SARAIVA DE OLIVEIRA, relativa a valores da conta individual do PASEP, no seguinte teor: “Autos em saneador. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por JORGE LUIS LEITE SARAIVA DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. A autora alega que contribuiu com o PASEP por mais de 30 anos e que em 08.08.2018 se deparou com a quantia ínfima de R$ 752,77 (setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos). Sublinha que não questiona nenhum ato do Conselho Diretor, mas apenas a apropriação de valores já depositados na conta vinculada da parte autora, com os componentes reflexos. Argumenta que o Banco do Brasil era responsável por aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, entretanto, o Banco do Brasil não fez a atualização monetária. Ao final, requer a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais no importe de R$61.754,85 (sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oitenta e cinco). Procuração da parte autora ao ID 55201188, página 01. Com a inicial vieram os documentos de ID 55201191, 55201189,55201188, 55203664. Decisão de ID 58831336 concedeu o benefício da justiça gratuita à parte autora, recebeu a inicial e determinou a citação do requerido. Citada, a parte ré apresentou contestação (ID 62781914) suscitando as seguintes preliminares: a) impugnação à concessão do benefício de justiça gratuita; b) ilegitimidade passiva, pois o Banco do Brasil é mero depositário dos valores, sem qualquer ingerência sobre a eleição de índices de atualização dos saldos; c) competência da justiça federal para processar e julgar este processo; d) incompetência relativa, devendo os autos serem remetidos à comarca em que o autor sacou o saldo; e) prescrição da pretensão indenizatória. No mérito, argumentou que a planilha apresentada pela parte autora não pode ser considerada, uma vez que foi produzida unilateralmente. Ademais, os cálculos apresentados não aplicaram os índices previstos na legislação. Aduziu que não houve novos depósitos de saldo principal após 1989 e que os rendimentos do saldo principal eram disponibilizados para saque, opção feita pelo requerente. Defendeu, por fim, que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor e que a inversão do ônus da prova é incabível. Requereu o acolhimento das preliminares. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos veiculados na petição inicial. Procuração e substabelecimento ao ID 60098460, 60098462 e 60098463. Foi apresentada réplica (ID 64515725). A parte autora impugnou as preliminares levantadas e reiterou os termos da inicial. É o relatório. Decido. Prefacialmente, indefiro sigilo na tramitação do feito. Dito isto, a relação jurídica retratada neste processo não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de relação de consumo entre as partes. A adesão ao PASEP decorreu da legislação vigente no país à época, e não de contrato de adesão. Ademais, o Banco do Brasil é mero administrador do PASEP, e não tem poder de decisão ou de alterar índices, cláusulas, etc. A respeito, veja-se o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute o saldo, a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição, acolhida. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1226529, 07227250620198070001, 0722725-06.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Julgamento em 29/01/2020, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Publicado no DJE em 11/02/2020 . Sem Página Cadastrada) (grifei) Indefiro pedido de inversão do ônus da prova e registro que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Impugnação à gratuidade de justiça Nada a prover em relação à impugnação ofertada, tendo em vista que há elementos nos autos evidenciando a hipossuficiência econômica da parte autora (ID. 58630305), fazendo jus à concessão do benefício da justiça gratuita, conforme art. 98, caput, do CPC. Da preliminar de ilegitimidade passiva Pela teoria da asserção, caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos e das alegações de fato formuladas pelas partes, é patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. No caso em questão, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada a uma suposta falha na prestação do serviço da parte ré relativa à execução do fundo PASEP, conforme se depreende da inicial, alegando o autor que o Banco do Brasil não aplicou os índices determinados pelo Conselho Diretor. No mais, friso que a responsabilidade da parte ré em ressarcir a parte autora será analisada no mérito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida. Da competência do Juízo Local e da ilegitimidade da União Sustenta a requerida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob alegação de que não é a responsável pela fixação dos índices de correção do PASEP. Com efeito, a legitimidade processual é a pressuposto processual que diz respeito à pertinência subjetiva da lide, revelando-se na aptidão para se conduzir validamente um processo em face das partes que compõe a lide. Analisando o caso dos autos, observo que a parte autora sustenta descumprimento de correção monetária determinada pelo Conselho Diretor, e não os índices determinados pelo Conselho Diretor, tanto que a demanda foi ajuizada perante o administrador/gestor dos valores e não em face do ente federativo. Por outro giro, a alegação de que é competência da União proceder aos depósitos e estipular o índice de correção monetária é irrelevante, porquanto o que se discute nestes autos não é se houve ou não depósito, ou se os índices fixados são ou não justos, mas se o Banco Réu aplicou os índices fixados corretamente. Dessa forma, ausente a União no polo passivo da demanda e considerando que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, reputo que este Juízo é competente para processar e julgar a presente ação. Da preliminar de incompetência relativa Dispõe o art. 46 do CPC que “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” A ação discute direito pessoal do autor e foi ajuizada na circunscrição judiciária em que o réu está sediado, observando-se, destarte, a normal legal acerca da competência territorial. Portanto, afasto a preliminar de incompetência territorial. Da prejudicial do mérito de prescrição O Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à hipótese, como pretende a parte ré, haja vista não constar do polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo. Assim, o lapso em tela é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Ademais, segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nesse senda, o direito da parte autora nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, no momento em que sacou, em 03.11.2014. Confira-se essa jurisprudência do Eg. TJDFT: “RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) - Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228) Enfim, considerando a data em que a parte autora tomou conhecimento do dano – 08.08.2018 – e a data do ajuizamento desta ação – 03.02.2020 –, passaram-se apenas um ano e seis meses, rejeito a prejudicial de mérito aventada. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. As preliminares suscitadas pelo réu foram afastadas. A questão prejudicial de mérito foi rejeitada. Não há outros vícios aparentes a serem sanados ou questões processuais pendentes. Registro, por oportuno, que a alegação de que a planilha apresentada pelo requerente foi produzida unilateralmente e não deve ser considerada se refere à avaliação das provas e será feita no momento processual correto, qual seja, quando do julgamento do processo. O feito está saneado. Passo a organizá-lo. Dos pontos controvertidos No caso dos autos, a parte autora alega que os índices corretos são os constantes da planilha de ID55203664. O réu impugna os cálculos apresentados e alega que os índices corretos são os do extrato de ID 62781914. Assim, existe controvérsia quanto a quais são os índices são aplicáveis ao caso. Existe controvérsia, ainda, quanto a se houve ou não depósitos feitos em conta corrente do autor dos rendimentos. A questão de direito relevante é saber quais índices são os corretos. As questões de fato relevantes são saber se houve aplicação correta dos índices e se houve depósito dos rendimentos em favor do autor. Acerca das questões de fato relevantes e controvertidas deverá recais a atividade probatória. Da prova A distribuição do ônus da prova se dará pela regra comum (art. 373 do CPC). Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da parte autora, determino de ofício a prova perícia, devendo as partes ratearem com os honorários periciais, nos termos do artigo 95 do CPC. Nomeio como perito contador Roberto do Vale Barros – CPF 214.341.901-53 – robertovale@gmail.com, com dados arquivados no banco de peritos deste Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Decorrido o prazo, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, observando que a quota-parte dos honorários periciais que cabe à parte autora serão pagos de acordo com a Portaria Conjunta no 101 do Eg. TJDFT. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se a parte ré para depositar os honorários periciais correspondente à quota que lhe cabe, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, advertindo-a que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. O perito poderá levantar metade dos honorários quando apresentar o laudo e o restante após responder às eventuais impugnações das partes.” O Banco-réu pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão quanto à sua ilegitimidade passiva ad causam, incompetência absoluta da Justiça Estadual e à prescrição quinquenal da pretensão de reparação de danos materiais. É o relatório. Decido. Preliminarmente, a r. decisão, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. O e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, não está presente a urgência necessária para admissibilidade do recurso quanto à referida questão, que poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em relação à competência, saliente-se que o Banco do Brasil S/A é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, de modo que demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Por tal razão, a competência para processamento e julgamento do feito é da justiça estadual, e não federal. Aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Nesse contexto, contado o prazo prescricional decenal a partir da data do saque do saldo do PASEP pelo agravado-autor, em 8/8/18 (id. 55201188, pág. 7, autos originários), não está prescrita a pretensão, pois a presente ação foi ajuizada em 3/2/20. Nesses termos, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora